Tribunal: CARF
Processo: 10331.000234/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10331.000234/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.183 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
LUCIANO FONTINELES DE MENESES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA OU CONTRIBUIÇÃO
PARA A PREVIDÊNCIA PRIVADA
Os dispêndios dedutíveis na apuração do imposto na declaração de ajuste
elencados na legislação pertinente sujeitam-se à comprovação de que o próprio
contribuinte tenha arcado com o ônus e que a despesa tenha sido feita em
beneficio deste ou de seus dependentes. Somente o plano de previdência PGBL
é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10331.000234/2010-49
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.183 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10331.000234/2010-49

Trata-se de Impugnação apresentada em face de Notificação de Lançamento expedida
em procedimento de revisão de declaração, para exigência do IRPF Suplementar no
valor de R$ 2.710,17, acompanhado da multa de 75% e dos juros de mora
correspondentes.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da Notificação de
Lançamento (fls. 04/10), foram apuradas as seguintes infrações:
1. Dedução Indevida de Previdência Oficial, no valor de R$ 3.522,00, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
2. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 6.333,16 (ref. a Brasilprev
Seguros e Prev), por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Em sua Impugnação, acompanhada dos documentos de fls. 04/54, o contribuinte alega
que o valor glosado de R$ 6.333,16 se referiria, na verdade, a contribuição para
previdência privada (cód. 36), conforme documento juntado (fl. 26). Assevera que a
quantia teria sido informada erroneamente por ele na declaração de ajuste (fl. 61) como
despesa médica (cód. 26).
Por fim, o contribuinte argumenta que o valor glosado de R$ 3.522,00 corresponderia a
recolhimentos de contribuição para a previdência oficial, conforme cópias de guias de
previdência social - GPS quitadas juntadas e extratos da Dataprev (fls. 11/25).
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 20/08/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos e refere-se ao
contribuinte e não à Edilene Teixeira Nunes conforme informado na decisão de primeira
instância.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de previdência privada declarada erroneamente
pelo contribuinte como dedução de despesas médicas.
A decisão de 1a instância assim decidiu:

A impugnação, protocolada em 23/07/2010 (fl. 02), é tempestiva, uma vez que a ciência
do lançamento ocorreu em 12/07/2010 (fl. 55). Além disso, reúne os demais requisitos
de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecida.
À luz da legislação citada na notificação de lançamento, os contribuintes podem
deduzir, do rendimento tributável na declaração de ajuste, determinadas despesas
efetuadas por eles em seu próprio benefício ou de seus dependentes, dentre as quais as
despesas médicas, as relativas à previdência oficial e à previdência privada e Fapi
(obedecidos os limites legais), desde que possam comprová-las, nos termos do art. 73
do RIR/1999.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.183 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10331.000234/2010-49

Da glosa da dedução de previdência oficial – R$ 3.522,00
No presente caso, as cópias das guias de previdência social - GPS e extratos do Sistema
Sarci-Dataprev (fls. 11/25) comprovam os dispêndios do contribuinte no ano-calendário
de 2007, com previdência oficial, no montante de R$ 3.522,00. Cabe, portanto, o
restabelecimento da dedução do referido valor.
Da glosa da dedução de despesa médica – R$ 6.333,16
O Informe de Rendimentos Financeiros emitido pelo Banco do Brasil juntado pelo
contribuinte (fl. 26) comprova o dispêndio dele no ano-calendário de 2007 com
previdência privada, (Brasilprev Plano Tradicional), no valor de R$ 6.333,16, restando
confirmado o erro de preenchimento do código da natureza do pagamento na declaração
de ajuste. Ou seja, o valor não corresponde a despesa médica, mas sim a contribuição
para previdência privada.
Contudo, vale lembrar que as contribuições a entidades de previdência privada e aos
Fundos de Aposentadoria Programa Individual (Fapi), assim como as demais despesas
elencadas pelo legislador, são dedutíveis apenas quando o ônus for do próprio
contribuinte e o dispêndio for efetuado em beneficio dele ou de seus dependentes.
Tendo isso em mente, observa-se que, apesar de o Informe de Rendimentos Financeiros
emitido pelo Banco do Brasil (fl. 26) comprovar o dispêndio do contribuinte nesse
montante, o Extrato emitido pela empresa Brasilprev (fl. 27), juntado também pelo
próprio contribuinte, indica Edilene Teixeira Nunes como beneficiária do plano, ainda
que o apresente como responsável pelo pagamento.
Considerando-se que o contribuinte não indicou dependentes em sua declaração de
ajuste (fl. 61), o valor de R$ 6.333,16 não se afigura dedutível no cálculo do imposto
devido. Cabe, portanto, a manutenção desta glosa.
À vista do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial à impugnação, para
reduzir o valor do IRPF Suplementar para R$ 1.741,62, acompanhado da multa de 75%
e dos juros de mora correspondentes.
Marcos Luis Acciaris Valle da Silva – Relator
Conforme se verifica acima, a decisão de piso manteve a glosa relativa à
previdência privada por entender que o beneficiário do plano não era o contribuinte.
Ocorre que, nas efls. 81 anexada no recurso, consta o nome do autuado como
beneficiário e não de Edilene Teixeira Nunes como mencionado no acórdão combatido. Porém,
verifica-se não se tratar de plano de previdência PGBL.
Com relação à previdência privada, cabe informar que a Lei no 9.250/1995, art. 4o,
inciso IV, prevê que na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
Art. 4o Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzida (...)
IV - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
V - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social; (...)
Parágrafo único. A dedução permitida pelo inciso V aplica-se exclusivamente à base de
cálculo relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de
administradores, assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores pagos a esse
título, por ocasião da apuração da base de cálculo do imposto devido no ano calendário,
conforme disposto na alínea "e" do inciso II do art. 8o desta Lei.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.183 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10331.000234/2010-49

Assim entendo que somente plano de previdência PGBL seria dedutível o que não
é o caso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 91
DF CARF MF
Original